Tribunal: TJDFT
Processo: 0724277-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DO INCISO III, DO ART. 521, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de levantamento da quantia incontroversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se é cabível o levantamento da parcela incontroversa do crédito reconhecida pelo devedor em sede de cumprimento provisório de sentença, independentemente da prestação de caução, diante da pendência de agravo em recurso especial que não trata da quantia em si, mas apenas do termo inicial dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor de R$ 642.898,60 (seiscentos e quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos) foi expressamente reconhecido como devido pelo executado, em manifestação formal nos autos, e não está sujeito a qualquer redução, ainda que a controvérsia sobre os juros moratórios venha a ser solucionada de forma favorável ao devedor.
4. O recurso pendente é um agravo em recurso especial que não possui efeito suspensivo e trata exclusivamente da fixação do termo inicial dos juros moratórios, não recaindo sobre a quantia incontroversa, o que confere à verba o caráter de definitividade.
5. Nos termos do art. 521, III, do CPC, a caução exigida pelo art. 520, IV, do CPC pode ser dispensada quando o recurso pendente é agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, como ocorre no caso.
6. O levantamento da quantia incontroversa não acarreta risco de dano grave ao executado, pois se refere exclusivamente a valor reconhecido como líquido e certo por este, devidamente individualizado e excluído de qualquer incidência de juros, com base em planilha apresentada pelo próprio devedor.
7. A manutenção da exigência de caução para levantamento de valor incontroverso, em cenário de ausência de risco e reconhecimento expresso do débito, afronta os princípios da efetividade da execução e da boa-fé processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É possível o levantamento, no cumprimento provisório de sentença, de valor incontroverso expressamente reconhecido pelo devedor, independentemente de caução, quando pendente apenas agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, nos termos do art. 521, III, do CPC. 2. A dispensa da caução é admissível desde que o valor esteja devidamente individualizado e ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação ao executado.”
A exigência de caução não se justifica quando o levantamento recai sobre parcela da obrigação que não poderá ser reduzida em virtude da controvérsia recursal.